Tribunal: TCU
Processo: 007.503/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 872023, modalidade Pregão e Uasg 290002 (Objeto: Aquisição de Travas antifurto para atender às necessidades da DPU em Brasília.)

Inteiro teor:
Acórdão 841/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 87/2023, sob a responsabilidade da Defensoria Pública da União (DPU), com valor estimado de R$ 130.562,65, cujo objeto é registro de preço para aquisição de travas antifurto para uso nos gabinetes e monitores para atender às necessidades da Defensoria Pública da União em Brasília/DF, conforme especificações e quantitativo estabelecidos no Termo de Referência, anexo I do Edital do Pregão no 87/2023, durante o exercício de 2023, com pedido de adoção de medida cautelar. Considerando estar afastado o perigo da demora. Considerando que, no que tange à plausibilidade jurídica, foram examinadas duas supostas irregularidades: a) fraude à licitação evidenciada por somatório de indícios robustos e convergentes; e b) aceite de proposta em desacordo com as especificações técnica do edital do certame, tendo ambas sido descaracterizadas pela unidade instrutiva. Considerando o pedido de ingresso formulado pela procuradora Tatiane Araujo Pereira como parte interessada no presente processo (peça 1, p. 19), a qual não demonstrou sua razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 146, § 2o, do RITCU c/c o art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 213/2008. Considerando a manifestação final da AudContratações nos autos; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, XXVI, e 237, VII, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do RITCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) no mérito, considerar a presente representação improcedente; c) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; d) indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do RITCU, o pedido formulado pela procuradora Tatiane Araújo Pereira de ser considerado como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos, considerando que a pleiteante figura dentre os legitimados previstos no art. 62, caput e parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 316/2020; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 007.503/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Defensoria Pública da União. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Tatiane Araujo Pereira (41644/OAB-DF), representando Simplifica Licitacoes e Solucoes Em Ti Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.